Tribunal: TJES
Processo: 5004983-12.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004983-12.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: LUDMILA CALMON OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS O PAGAMENTO. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO, PORÉM ORIGEM DA DÍVIDA LEGÍTIMA QUE ATENUA A EXTENSÃO DO DANO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada pela recorrida em face do recorrente. Alega, em síntese, que, após a quitação integral do cartão de crédito, teve seu nome indevidamente inscrito no cadastro de inadimplentes, razão pela qual pleiteia a reparação moral.

Em sede de

sentença (ID 17599258) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
DETERMINAR
que o promovido proceda à exclusão do nome da promovente dos cadastros de inadimplentes,
tornando definitiva
a decisão de tutela provisória (ID 63142780);
CONDENAR
o promovido ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescido de correção monetária do arbitramento e juros da citação. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 17599260), almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, que o valor da indenização por danos morais seja reduzido.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e o Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em apreço, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
que restou caracteriza a falha na prestação do serviço.

Conforme documentos de ID 17598859, a recorrida efetuou o pagamento do débito em 27/01/2025, porém a retirada do nome da recorrida nos cadastros de inadimplentes só ocorreu após o ajuizamento da ação, o que, por si só, enseja a condenação por danos morais, senão vejamos:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES . QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEMORA NA EXCLUSÃO DO NOME JUNTO AO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. I . CASO EM EXAME 1. Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação por Dano Moral proposta por Ana Paula dos Santos Abreu em face de Banco Pan S.A. alegando inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito após quitação do débito referente ao contrato nº 5454309628445004 . A autora quitou a dívida em 28/09/2022 porém a requerida não providenciou a exclusão da negativação, além de continuar cobrando o débito já pago. Requereu a declaração de inexigibilidade do débito, a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira ao não remover o nome da autora do cadastro de inadimplentes após a quitação do débito; (ii) estabelecer se a manutenção indevida da inscrição configura dano moral passível de reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Restou comprovado nos autos que a autora quitou o débito em 28/09/2022 e a requerida não promoveu a exclusão do seu nome junto ao órgão de proteção ao crédito, mesmo após o prazo legal de cinco dias úteis, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1424792/BA). 4. Não há que se falar em culpa de terceiro, uma vez que o acordo e a quitação foram realizados diretamente na plataforma da requerida. 5
. A demora injustificada para retirar o nome da autora do cadastro de inadimplentes caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando reparação por dano moral. 6. O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, ou seja, presume-se em razão da manutenção indevida do nome da autora no cadastro restritivo de crédito, independentemente de prova de prejuízo concreto. IV
. DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença mantida. Recurso improvido. 8 . Tese de julgamento: O credor tem o dever de solicitar a exclusão do nome do devedor do cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a contar do pagamento integral do débito. A manutenção indevida do nome em órgão de proteção ao crédito após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais. O dano moral pela manutenção indevida em cadastro de inadimplentes é presumido (in re ipsa), independentemente de prova de abalo à imagem ou crédito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, X; CC/2002, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, arts. 355, I, e 487, I . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1424792/BA, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10/09/2014; TJSP, Apelação Cível nº 1050140-14 .2016.8.26.0114, Rel . Des. Achile Alesina, j. 29/05/2018.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10030222820238260201 Garça, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 25/10/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 25/10/2024)

No que tange ao
quantum
indenizatório, embora a manutenção do registro após o pagamento configure falha na prestação do serviço, não se pode olvidar que a origem da inscrição era legítima, decorrente de inadimplência incontroversa da parte autora. Tal fato atenua a gravidade do abalo moral, uma vez que não se trata de negativação indevida desde o início, mas meramente de excesso de prazo na baixa de um registro que era, até então, lícito.

Nesse contexto, sob a ótica dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em observância ao Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES, a reforma da sentença é medida que se impõe, visto que o montante fixado pelo juízo
a quo
mostra-se exorbitante diante da natureza da falha. Assim, a redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se mais adequada para compensar o desconforto causado, sem gerar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos. Diante do provimento parcial do recurso,
deixo de condenar
a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)